Tribunal: TJSP
Processo: 1003055-10.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE LOTES – Ação de cobrança de taxas associativas julgada parcialmente procedente para condenar as requeridas ao pagamento das taxas vencidas após a vigência da lei 13.465/2017.
Recurso de apelação da proprietária (corré Leila) – Pedido para afastamento da cobrança – Possibilidade – Inteligência do art. 5o, inciso XX, da CF – Inexistência de

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE LOTES – Ação de cobrança de taxas associativas julgada parcialmente procedente para condenar as requeridas ao pagamento das taxas vencidas após a vigência da lei 13.465/2017.
Recurso de apelação da proprietária (corré Leila) – Pedido para afastamento da cobrança – Possibilidade – Inteligência do art. 5o, inciso XX, da CF – Inexistência de documento ou prova inequívoca que demonstre a associação da proprietária aos quadros da autora – Obrigação de associar-se afastada – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Aplicação do entendimento vinculante do STJ (RESP 1.439.163/SP) – Liberdade de associar-se que prevalece sobre eventual enriquecimento sem causa – Aplicação indevida da lei 13.465/2017, pois a constituição da associação, bem como, a aquisição de imóvel pela apelada, ocorreram antes da edição da lei – Sentença reformada – Apelo provido – Sucumbência invertida.
Recurso de apelação da antiga proprietária (corré Sonia) – Gratuidade processual – Deferimento – Hipossuficiência demonstrada – Pedido para acolhimento da reconvenção – Ilegitimidade – O ajuizamento da demanda contra si, é insuscetível, por si só, de ensejar reparação extrapatrimonial, classificando-se a ocorrência como mero aborrecimento, desses que cotidianamente surgem no dia a dia, mas impossíveis de ensejarem a indenização pretendida – Autora, ademais, que reconheceu, em réplica, sua ilegitimidade ad causam, deixando, o juízo, equivocadamente de apreciá-la – Sentença retificada, de ofício, para extinguir o feito principal sem julgamento do mérito com relação à ré-reconvinte (art. 485, inciso VI do CPC) e julgar improcedente a reconvenção – Sucumbência fixada de parte a parte – Apelo parcialmente provido para deferir os benefícios da justiça gratuita.